Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-82.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009466-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA CONCEICAO - CPF: 013.031.484-63 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA VERA - CPF: 893.217.311-72 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCELO DA SILVA VERA (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), LAUDEMIR VERA - CPF: 361.800.251-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 411.630.791-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARCELO DA SILVA VERA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO VERBAL DE VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – COMPRADOR FALECIDO – HERDEIROS – AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O herdeiro não pode ser responsabilizado por dívida de seu filho falecido, se este não deixou bens, nos termos do art. 1792 do CC, o que impõe a extinção da ação de cobrança movida em face dos genitores/herdeiros do falecido, por ilegitimidade passiva ad causam.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
,
contra a sentença que na
Ação de Cobrança c/c Cautelar de Busca e Apreensão nº 1009466-82.2018.8.11.0003
ajuizada em face de
MARCELO DA SILVA VERA,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, ante a ilegitimidade passiva dos demandados. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o requerido contraiu a dívida através de contrato verbal de compra e venda de veículo e deixou de quitar o cumprimento da obrigação.

Alega que com a morte do requerido, os bens são transmitidos automaticamente para os herdeiros, como de fato fora feito com o automóvel objeto da lide, de modo que a execução deve ser feita até montante total da herança.

Aduz que os recorridos alegam que não tinham conhecimento da venda do veículo e que o responsável pela venda do automóvel foi o
de cujus
.

Assevera que os apelados contam que a transferência do bem foi feita perante o Detran com uma procuração, sendo realizada após o óbito do
de cujus
, no dia 02/04/2018.

Salienta que os requeridos/apelados confirmam que a transferência do veículo foi feita depois do falecimento do
de cujus
e afirmam que tiveram acesso ao comprador do veículo, portanto, a alegação de que não tinham conhecimento do paradeiro do automóvel não merece acolhimento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que a ação seja julgada procedente para reconhecer a existência do contrato de compra e venda realizado entre as partes, bem como que o autor era o legítimo proprietário do veículo, o qual fora transferido para o requerido/comprador.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido/apelado, postulando pelo desprovimento do recurso (ID 147608175).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor/apelante
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
ajuizou a
Ação de Cobrança c/c Cautelar de Busca e Apreensão nº 1009466-82.2018.8.11.0003
em face de
MARCELO DA SILVA VERA
,
aduzindo que em setembro/2017 vendeu para o requerido o veículo Ford Focus HC FLEX, ano modelo 2011/2012, de cor branca, placa PFH-2783, RENAVAM 458470740, pelo valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de entrada e mais 17 parcelas de R$ 1.765,00 (um mil setecentos e sessenta e cinco reais).

Alegou que
a negociação ocorreu de forma verbal e, por confiar no requerido, preencheu a autorização de transferência, mas o requerido pagou apenas o valor da entrada e não cumpriu o pagamento das parcelas avençadas, estando inadimplente.

Sustentou que após ter preenchido o documento de autorização para transferência do veículo, o requerido tomou posse do bem e nunca mais recebeu as parcelas acordadas, tendo percebido apenas a entrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), onde, em caso de devolução do veículo, o requerido não terá nenhum direito à devolução de valores, pois, vem usufruindo do veículo e lhe causando desgaste e desvalorização, portanto, a entrada será perdida em prol do desgaste e desvalorização do bem.

Asseverou que na tentativa de cobrar o requerido amigavelmente, foi até a residência da família do requerido e estes falaram que ele havia falecido, porém, não lhe mostraram a certidão de óbito para a comprovação de tal fato.

Narrou que sem a certeza da fatalidade do ocorrido, diligenciou até a oficina onde estaria o veículo deixado pelo requerido para alguns consertos no radiador, mas chegando ao local, foi informado pelo proprietário da oficina (Sr. Ricardo), o qual se identificou e pediu que o autor se retirasse do local, porque não daria nenhuma informação sobre o veículo, bem como afirmou que tinha comprado o veículo do de cujus. Todavia, se recusou a apresentar qualquer tipo de recibo ou comprovante de pagamento.

Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando pelo deferimento de liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da inexistência de contrato; condenação do requerido ao pagamento das parcelas inadimplidas (subsidiariamente, em caso de entrega do veículo, que responda o requerido pela depreciação do veículo). Ao final, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a condenação do requerido em custas e honorários sucumbenciais.

Devidamente citado, os requeridos apresentaram contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, ante a inexistência de inventário e bens deixados pelo
de cujus
. No mérito, alegam a inexistência de provas dos fatos narrados, ônus que seria do autor. Sustentam a impossibilidade de busca e apreensão do veículo e pugnam pela improcedência da ação, reafirmando a ausência de bens em nome do falecido.

No despacho saneador, as preliminares arguidas foram enfrentadas, bem como em consulta ao site do Detran, constatou-se que o bem foi transferido para LAURIVERA ZEQUIM DE SOUZA SILVA em data de 12/06/2018, enquanto a certidão de óbito informa como data da morte do requerido o dia 11/03/2018 (ou seja, anterior à transferência).

Diante disso, foi determinado que a parte requerida esclarecesse as circunstâncias e, querendo, apresentasse aos autos os documentos que entendesse pertinentes para comprovar que o carro teria sido vendido anteriormente à morte do comprador.

Os requeridos apresentaram resposta no ID 147608164 e o autor manifestou-se no ID 147608171.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor, requerendo a procedência da ação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da existência de responsabilidade da parte apelada pelo pagamento das parcelas não quitadas do veículo vendido, por contrato verbal, para o
de cujus,
bem como

quanto à transferência da propriedade do veículo para a Sra. Laurivera Zequim de Souza Silva, que teria sido realizada em data posterior ao falecimento do requerido, o que caracterizaria herança e a responsabilidade dos herdeiros
.

Considerando as alegações das partes e as provas produzidas nos autos, verifica-se a ilegitimidade passiva dos herdeiros/apelados.

Isto porque, observa-se que o apelante alega
ter vendido para o requerido, mediante contrato verbal, o veículo de sua propriedade, sendo que o requerido teria pagado apenas a entrada, no valor de R$ 4.000,00, estando inadimplente com as 17 parcelas restantes.

Verifica-se que após o ajuizamento da demanda, sobreveio a informação do falecimento do requerido, na data de 11/03/2018, conforme certidão de óbito (ID 147606718), com a inclusão dos genitores do requerido no polo passivo da ação, os quais alegaram a inexistência de bens a inventariar.

Por sua vez, em relação
à transferência da propriedade do veículo para terceira pessoa em data posterior ao falecimento do requerido, os apelados, ao esclarecerem tal fato, na manifestação de ID 147608164, alegaram que não possuíam ciência da venda do veículo, ou seja, que o veículo não foi vendido pelos apelados, eis que foi vendido em vida pelo próprio “de cujus”. Vejamos:

“[...], em meados de dezembro de 2017, o Sr. Ricardo e o Sr. Marcelo realizaram a tradição do veículo objeto dos autos, contudo em razão de morarem em cidades distintas, o Sr. Marcelo outorgou uma procuração em favor do Sr. Ricardo, outorgando poderes para que este realizasse todo o trâmite para a transferência do veículo perante o Detran
.

Ocorre que o Sr. Ricardo, após a tradição, não realizou imediatamente a transferência de propriedade do bem, perdurando um grande lapso temporal sem que procedesse com a referida transferência.

[...]

Assim, antes do Sr. Ricardo regularizar a transferência do bem perante o Detran, o Sr. Marcelo veio a óbito, e como aquele possuía procuração deste para a realização da transferência, acabou realizando tal regularização após o óbito do Sr. Marcelo, por estas razões ficou registrada a transferência do bem somente na data de 12/06/2018, pela simples mora do Sr. Ricardo em proceder com a transferência de propriedade do bem.”

Além disso, conforme consignado pela sentença singular, os apelados
“Juntaram documentos comprobatórios de que a venda foi realizada antes da morte do comprador, com data de pagamento em 28/02/2018, que certifica o pagamento parcelado em 3 vezes do IPVA do veículo, cuja emissão se deu na data de 24/02/2018, sendo o pagamento realizado por meio da conta bancária da Sra. Laurivera Zequim de Souza Silva, na data de 28/02/2018, cujo valor da primeira parcela foi de R$ 294,54 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)”,
ou seja, resta demostrada que
a venda do veículo se deu antes da morte do comprado
r (11/03/2018).

Com efeito, os artigos 1.792 e 1.997, ambos do CC, dispõem que os herdeiros do devedor falecido somente respondem após a partilha e na proporção do quinhão recebido da herança.

No caso, como não houve inventário porque o requerido não deixou bens a partilhar, é de ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos genitores do requerido, na medida em que nada receberam da herança.

Assim, não havendo quinhão a receber dos supostos bens deixados por falecimento da mãe dos embargantes, não podem eles responder pelo débito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou extinta a ação.

Neste contexto, incabível imputar a bens particulares dos sucessores a responsabilidade sobre a dívida, não possuindo estes legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação de cobrança.

É preciso esclarecer que, na verdade, o que se transfere por herança corresponde a tudo aquilo que o
de cujus
possuía/era titular ao tempo de seu passamento, como os direitos, a propriedade, a posse, bem como as obrigações e dívidas do falecido, as pretensões e as ações a elas referentes, porque o acervo hereditário compreende não só o seu ativo como o passivo.

Neste caso, como o requerido não deixou bens, os genitores/apelados não podem ser responsabilizados por dívida de seu filho falecido, nos termos do art. 1792 do CC.

Ao sentenciar, o douto magistrado
a quo
acertadamente julgou extinta a ação, fundamentando que:

“[...], Destarte, de acordo com o artigo 1.997 do Código Civil, os herdeiros só respondem às obrigações do de cujos na proporção da parte que na herança lhe coube.

No caso, a teor do disposto no art. 1792 do CC: "o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados".

Nesse contexto, ante a verificação de que os genitores não se beneficiaram da venda do veículo em questão, pois comprovadamente foi vendido em vida pelo de cujus, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos é medida que se impõe.”

(ID 147608172)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, contudo, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022